Tribunal: TJMT
Processo: 1029605-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029605-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO COM VISTAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – VINDICADA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– PRETENSÕES JÁ APRECIADAS POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL
– ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REANÁLISE DA MATÉRIA – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – MANEJO REPETITIVO DE
HABEAS CORPUS
COMO INDEVIDO SUCEDÂNEO RECURSAL –
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
manejado
em benefício do paciente, com esteio no mesmo substrato fático, é evidente que não deve ser rediscutida pretensão já analisada por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos ou provas inéditas capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.

Essa conclusão se reforça pelo trânsito em julgado tanto do primeiro acórdão, que denegou a ordem por não constatar a existência de qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a modificação do regime inicial fechado imposto ao paciente, tampouco a concessão de prisão domiciliar, bem como do segundo
habeas corpus
, extinto por consubstanciar mera reiteração de pedidos; ao qual se seguiu a impetração do presente
writ
, cujos supostos novos fatos não subsistem ao escrutínio e revelam, forçosamente, se tratar mais uma vez de mera reiteração de pedidos.

3.

Cuida-se,
in casu
, de dosimetria penal ratificada não apenas por este eg. Sodalício, em sede de Apelação Criminal e de Embargos Aclaratórios, mas também pelos Tribunais Superiores, não subsistindo, ademais, a arguição de inobservância de lei mais benéfica — Lei n. 14.155/2021 —, por se tratar de diploma normativo já em vigência quando da apreciação do recurso de Apelação, tendo incidido quando do julgamento do feito; não havendo falar, portanto, em manifesta ilegalidade na imposição do regime inicial fechado.

4.

Quanto à prisão domiciliar, reitera-se a imprescindibilidade de comprovação não apenas do debilitado estado de saúde do agente, mas também da impossibilidade do estabelecimento prisional de oferecer os cuidados adequados, o que não se constata na hipótese, consoante já fixado quando da apreciação do primeiro
habeas corpus
impetrado a favor do paciente.

5.

Habeas corpus
extinto, sem apreciação meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1029605-88.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DOM AQUINO

IMPETRANTE(S):

Dr. ANILTON GOMES RODRIGUES

Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO

PACIENTE:

RENATO DIAS COUTINHO NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar o início do cumprimento de pena no regime fechado
, nos autos do Executivo de Pena n. 6000002-93.2022.8.12.0030.

Conforme arrazoado pelos d. causídicos impetrantes, muito embora o d. juízo
a quo
tenha reconhecido, em decisão recente, a prescrição intercorrente quanto a uma das condenações do paciente [autos n. 0002240-47.2018.8.11.0034], rejeitou o pedido de
retificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Nesse contexto, argumentam que a imposição do regime inicial fechado é
ilegal e abusiva
, pois a sentença da condenação penal remanescente [autos n. 0002240-47.2018.8.11.0034] apresenta
incorreções materiais na primeira fase dosimétrica
, as quais deveriam ter sido, na intelecção dos impetrantes, retificadas pelo d. Juízo da Execução Penal, que equivocadamente mantém o paciente no regime mais severo.

Por derradeiro, também relatam ter sido negado ao paciente o direito de cumprir pena em
prisão domiciliar
, ainda que não possua condições físicas e mentais de enfrentar o cárcere.

Forte nesses argumentos, os d. causídicos requerem,
liminarmente
, “[...]
1) que seja concedida a liminar pleiteada, determinando-se a
suspensão da execução penal de n.o 6000002-93.2022.8.12.0030
, em trâmite perante o Ilustre Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, e a expedição de
contramandado de prisão
; 2). A concessão de
salvo-conduto
, retificando-se a
dosimetria da pena
do paciente relativa ao crime de estelionato (fixada nos autos da ação penal de n.o 0002240-47.2018.8.11.0034) e fixando-se a pena-base em um ano e seis meses de reclusão; 3) A concessão de
salvo-conduto
, retroagindo-se a lei penal benéfica ao paciente (prevista no art. 171, § 4o, do Código Penal), procedendo-se a retificação da
dosimetria da pena
e fixando-se a pena definitiva pela prática do crime de estelionato (fixada nos autos da ação penal de n.o 0002240-47.2018.8.11.0034), em dois anos e quatro meses de reclusão; 4) A concessão da
salvo-conduto
com a retificação/adequação do
regime inicial de cumprimento
da pena relativo ao crime de estelionato (fixada nos autos da ação penal de n.o 0002240-47.2018.8.11.0034) para aberto ou semiaberto, com a imediata expedição de
contramando de prisão
em favor do paciente; 5) A concessão de
salvo-conduto
, determinando-se a substituição da prisão privativa de liberdade em estabelecimento prisional para
prisão domiciliar
”
.

No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 194644195 ao ID 194644194.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
deixou de apreciar

a liminar vindicada
, consignando, em síntese, que as matérias trazidas no
writ
já foram apreciadas
no bojo da Apelação Criminal n. 0002240-47.2018.8.11.0034 e nos
Habeas Corpus
n. 1017975-35.2023.8.11.0000 e n. 1020781-43.2023.8.11.0000; sem que se ignore se tratar de discussões manejadas por meio de
instrumento processual

inadequado
(ID 194648681).

Em sequência, os autos foram remetidos à minha Relatoria pelo critério da prevenção (ID 194847657).

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 195027178), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora.

Antes que os referidos informes aportassem aos autos, os d. causídicos apresentaram pedido de
reconsideração
da decisão de indeferimento, consoante se vê do ID 195811184, vindo a ser o petitório
indeferido
(ID 195903686).

Após a juntada das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora (ID 196466160), os autos foram remetidos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de parecer.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 196769193, pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por se tratar de
mera reiteração de pedidos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
writ
, consigno que, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, muito embora os d. causídicos se insurjam contra a
expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente
, aduzindo a ilegalidade da imposição do
regime fechado
para início do cumprimento de pena, a detida análise dos autos e dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol de

RENATO DIAS COUTINHO NETO
, pelo Dr.
Anilton Gomes Rodrigues
, que também subscreve o presente
writ
, e com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1017975-35.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
16/08/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM VISTAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – DELITOS DE ESTELIONATO E AMEAÇA – VINDICADA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO OU SEMIABERTO – PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALMEJADO O OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL –
1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA I. PGJ CONCERNENTES À INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ARGUIÇÃO PELA VIA DO HABEAS CORPUS – PETITÓRIO NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – NECESSÁRIA A ANÁLISE DO CASO COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE ASSAZ A SUBSIDIAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
2. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO EX OFFICIO

–
CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO – DETERMINADO O REGIME INICIAL FECHADO EM UMA DELAS – EXECUÇÃO PENAL QUE SE INICIA PELA SANÇÃO MAIS GRAVOSA
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR QUANDO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE – NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO E NÃO É CABÍVEL QUANDO JÁ TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO CRIMINAL –
ORDEM DENEGADA.

1.
Preliminares:
Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite, em sede de habeas corpus, a apreciação de pedidos não deduzidos perante a autoridade acoimada coatora, tampouco se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, sendo possível, todavia, em ambos os casos, a concessão da ordem de ofício, nas hipóteses de flagrante ilegalidade.

2.
Mérito:

Realizada a unificação das penas privativas de liberdade cominadas ao paciente, oriundas de duas ações penais distintas, e verificado que, em uma delas, se determinou o início da pena privativa de reclusão em regime inicial fechado, inexiste manifesta ilegalidade na expedição, por parte do d. Juízo da Execução, de mandado de prisão com vistas ao início do cumprimento de pena no regime mais gravoso
. De igual forma,
não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em concessão de prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria
. Por derradeiro, não tendo sido ofertado acordo de não persecução penal pelo parquet, anteriormente ao oferecimento da denúncia, é certo que se trata de matéria sujeita à preclusão, incabível de ser suscitada diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

3. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Como se não bastasse, posteriormente, também por meio de exordial subscrita pelo Dr.
Anilton Gomes Rodrigues
, a favor do paciente e em relação aos
mesmos fatos
, se impetrou o
Habeas Corpus
n.
1020781-43.2023.8.11.0000, que restou
extinto sem resolução do mérito
, face à evidente
reiteração de pedidos
, em julgamento realizado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária do dia
04/10/2023.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO COM VISTAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – DUAS CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO – DELITOS DE ESTELIONATO E AMEAÇA – VINDICADA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– TESE JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU SUPERVENIÊNCIA DE PROVAS INÉDITAS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REANÁLISE DA MATÉRIA – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA –
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO.

1.
Já tendo sido apreciado anteriormente outro habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou idêntica tese ora aventada, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos ou provas inéditas capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.
Essa conclusão se reforça pelo trânsito em julgado do primeiro acórdão, que denegou a ordem e não constatou a existência de qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a modificação do regime inicial fechado imposto ao paciente, ensejo em que não se ignora se tratar, em ambos os casos, de habeas corpus manejados em substituição ao instrumento processual adequado, qual seja, a Ação Revisional.

3. Habeas corpus extinto, sem apreciação meritória”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1017975-35.2023.8.11.0000 [
11/09/2023
], e sublinhando-se já ter sido
extinto
o
Habeas Corpus
n. 1020781-43.2023.8.11.0000 [trânsito em julgado em
30/10/2023
], impetrado com o único fito de se
rediscutir matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça
, entendo que deve ser
novamente reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha este eg. Sodalício, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas supervenientes
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Nesse ponto, verte dos autos que os impetrantes buscam
diferenciar
o presente
writ
dos anteriores, ao argumento de que “
[...]
o habeas corpus em epígrafe – além de tratar de novas matérias – se ampara em novas decisões do juízo da execução criminal e, por conseguinte, não se confunde com os remédios constitucionais impetrados em benefício do paciente anteriormente
” (ID 195811184),
no entanto, a análise do
writ
não revela a ocorrência de qualquer fato novo
.

Isso porque, ainda que os impetrantes busquem defender a
ausência de fundamentação
para o início do cumprimento de pena no
regime fechado
, tem-se, pelo contrário, que, no bojo do
Habeas Corpus
n.
1017975-35.2023.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal já reconheceu a
legalidade

da fixação do regime mais gravoso para início do cumprimento de pena
, fundamentando adequadamente suas razões de decidir; ensejo em que se reproduz,
por clareza
, excerto do r. acórdão:

“[...] se trata de hipótese de cumprimento de pena oriunda de duas condenações definitivas, tendo sido, em uma delas, sentenciado o paciente à pena de
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
[Ação Penal n. 0000490-63.2016.8.12.0030]; e, na remanescente, à pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de
reclusão
, além de
03 (três) meses
de
detenção
, em regime inicial
fechado
[Ação Penal n. 0002240-47.2018.8.11.0034], sendo cristalina a redação legal no sentido de que
primeiro se executa a pena mais grave
[art. 76 do Código Penal].

Dessa forma, tendo sido fixado, no bojo da Ação Penal n. 0002240-47.2018.8.11.0034, o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanção privativa de liberdade, comportando ainda menção o fato de que tal condenação foi
ratificada
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e considerando o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido de que o art. 111 da LEP estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento, considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão; tenho que a unificação promovida pela instância singela, com vistas ao alcance do patamar de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias
, com a determinação de início de cumprimento no regime fechado,
não comporta qualquer correção
.

Sabe-se, afinal, que, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera apenas o
quantum
fixado pelo julgador, mas, sim, também as circunstâncias elencadas pelo art. 59 do Código Penal, com vistas ao melhor ajuste entre o direito individual do condenado e o dever estatal de repressão penal.

Dessa forma, à míngua de manifesta ilegalidade,
rejeito
a tese de que o d. juízo
a quo
teria incorrido em
coação ilegal
ao determinar o cumprimento de pena em regime inicial fechado”.

(
Habeas Corpus
n.
1017975-35.2023.8.11.0000). — Destaquei.

Demais disso, registro que se cuida de
dosimetria exaustivamente analisada
não apenas por esta eg. Corte de Justiça, em sede de
Apelação Criminal
, mas também por meio de
Embargos de Declaração
; sem que se olvide ter sido
negado provimento
, pelos Tribunais Superiores, tanto ao
Recurso Especial
, por parte do c. STJ, quanto ao
Recurso Extraordinário
, pelo eg. STF, razão pela qual, consigne-se, apenas sobreveio o trânsito em julgado da referida condenação em
20/06/2023
.

Ainda quanto à dosimetria, ademais, ainda que os d. causídicos tente incutir a ideia da superveniência de
suposto

fato novo
consistente na imperiosidade de incidência de
norma mais benéfica
, referente à Lei n. 14.155/2021, verte da análise da Apelação Criminal n. 0002240-47.2018.8.11.0034 que o referido diploma normativo
já se encontrava vigente
quando do julgamento do recurso, tendo sido
escorreitamente aplicado
por esta eg. Corte estadual.

Dessa forma, consoante já exposto na decisão de ID 195903686, deve-se
reiterar
que o intento de ver
abrandado o regime inicial
de cumprimento de pena
já foi veiculado no bojo dos
Habeas Corpus
n. 1017975-35.2023.8.11.0000 e n. 1020781-43.2023.8.11.0000
, apreciados e julgados em definitivo por esta c. Câmara Criminal, com a
ratificação
da dosimetria penal contra a qual se insurgem os impetrantes;
inexistindo, portanto, qualquer azo às arguições propaladas no remédio heroico
.

No bojo do
Habeas Corpus
n. 1017975-35.2023.8.11.0000, por sua vez, também se formulou idêntico apelo de concessão de
prisão domiciliar
, com esteio em
laudo médico de teor idêntico
àquele carreado aos autos pelos d. causídicos no presente feito (ID 195811188).

E, já naqueles autos, ao apreciar o mérito tão somente em razão da
envergadura constitucional do remédio heroico
, a c. Terceira Câmara Criminal consignou ser a prova pré-constituída
insuficiente

à comprovação das alegações deduzidas no
writ
, uma vez que, como é cediço, “
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019)”. — Destaquei.

Por todo o exposto, estou convencido de que assiste razão ao d. juízo singular ao asseverar que a i. Defesa do paciente, à toda evidência, se utiliza de
reiterações
e
repetições
de pedidos para
prolongar indevidamente o transcurso do feito
, inclusive mediante a promessa de
apresentação
voluntária para início de cumprimento de pena
acaso realizada a remessa do feito para Juízo de Execução Penal diverso,
o que já atrasou o feito anteriormente
, consoante exposto nos
habeas corpus
pretéritos.

Nesse cenário, não demonstrada pelos d. impetrantes a ocorrência de
fatos novos
ou
provas inéditas
capazes de
desconstituir
o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1017975-35.2023.8.11.0000, entendo que
resta prejudicada
a apreciação do
writ
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
— sem que se olvide, ainda, o prejuízo adicional de se tratar de
writ
inadequadamente manejado
, como inidôneo sucedâneo recursal.

Em outras palavras, estou convencido de que o presente
writ
nada consubstancia além de mera
reiteração de pedidos
, em ofensa à
coisa julgada
formada quando da apreciação do
Habeas Corpus
n.
1017975-35.2023.8.11.0000; razão pela qual deve ser
extinto

sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENATO DIAS COUTINHO NETO
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade capaz de ensejar sua concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024